Tribunal: STJ
Processo: 1029820-67.2025.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254545 - SP(2026/0008733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: RT DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE
NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55869461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: edf23d5d-b86b-408a-94b7-d394fccae1ce

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: edf23d5d-b86b-408a-94b7-d394fccae1ce

RECURSO ESPECIAL No 2254545 - SP(2026/0008733-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: RT DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE
NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
FALTA
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55135659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:27
Código de Controle do Documento: 754a9d3d-82fd-480b-8cda-492c40de604a

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a"
art. 105,
e "c", da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 804):
Direito civil. Apelação. Contratos. Improvimento.
I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que
declarou rescindido contrato de plano de saúde e considerou inexigíveis
prestações cobradas a título de aviso prévio.
II. Questão em discussão: determinar a validade da cláusula contratual que
exige aviso prévio de sessenta dias para cancelamento de plano de saúde e
a exigibilidade das mensalidades durante esse período.
III. Razões de decidir: a jurisprudência e normativa específica consolidam a
inexigência de aviso prévio de sessenta dias para cancelamento de plano de
saúde, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.
IV. Dispositivo e tese: recurso improvido.
Tese de julgamento: a cláusula de aviso prévio de sessenta dias é
considerada abusiva e inexigível.

Nas razões apresentadas (fls. 811-831), a recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e contrariedade aos arts. 421 e 422 do
argumentando que:
CC/2002,
(a) inexistiria abuso na cláusula que condiciona a rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde à notificação prévia da operadora, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, e
(b) "havendo a prestação dos serviços contratados, não pode a recorrida se
opor ao pagamento, sob pena de invalidação do contrato firmado. Como é de
conhecimento comum, não há prestação de serviços sem que haja a devida
(fl. 816).
contraprestação, uma vez que tais relações são de caráter comercial"
Alega desrespeito aos arts. 80, III, e 485, IV, do
pois,
CPC/2015,
"em sendo
reconhecido por esse magistrado a advocacia predatória, é possível indicar a falta de
interesse de agir da autora diante da evidente falta de litígio real (o interesse na
verdade sempre foi do advogado). Consequentemente, a ação deverá ser julgada
extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Outrossim,
em sendo evidenciada a advocacia predatória, necessário se faz a condenação da
parte de seus patronos à litigância de má-fé (art. 80, III, do CPC). A jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caminha no sentido que, nessas situações,
(fls. 828-829).
a responsabilidade por litigância de má-fé é solidária"
Sem contrarrazões (fl. 835).
O recurso foi admitido na origem (fls. 836-838).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55135659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:27
Código de Controle do Documento: 754a9d3d-82fd-480b-8cda-492c40de604a

A fim de descaracterizar o abuso de cláusula contratual de exigência de
notificação prévia da operadora de saúde, com antecedência mínima de 60 (sessenta)
dias do pedido de cancelamento do plano, a recorrente apontou violação dos arts. 421
e 422 do CC/2002.
Ocorre que tais dispositivos legais, isoladamente, não possuem o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõem a respeito dos requisitos da notificação
mencionada, tampouco sobre o procedimento de comunicação de desinteresse do
usuário em manter o vínculo contratual.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a Súmula n. 284/STF.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 421 e 422 do
e
CC/2002
80, III, e 485, IV, do CPC/2015 sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma,
sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no
ponto, as matérias contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e
sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
Ademais, segundo a Corte de origem, há coisa julgada material na ação
coletiva n. 0136265-83.2.013.84.02.5101 – do Tribunal Regional Federal da 2a Região
– reconhecendo o abuso aqui discutido, motivo pelo qual, à luz dos arts. 16, 81, 93, II,
e 103 do CDC (dispositivos prequestionados implicitamente), a cobrança do saldo
residual do contrato seria inexigível.
Confira-se (fls. 805-806):
E, de acordo com o CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas
de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47), caracterizando-se
abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV). O fato de se
tratar de plano coletivo firmado por pessoa jurídica tampouco afasta a
incidência da lei consumerista.
O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no
da ANS foi
195/09
invalidado quando do julgamento da Ação Civil Pública no 0136265-
83.2013.4.02.5101 (ajuizada pelo
contra a ANS, e que possui
Procon/RJ
aplicação imediata), pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. Ressalta-
se que o alcance do referido julgado abrange todo o território nacional, até
mesmo por se tratar de demanda coletiva ajuizada em face da ANS.
Conforme assentado pelo STJ no Tema 480, acerca da ação civil coletiva,
“os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.”
Embora existisse previsão contratual, não há mais amparo da própria
agência reguladora para cobrança dos valores nos termos da RN no 557/22,
que revogou a RN
da ANS. Desse modo, mensalidades referentes
195/09,
aos meses de aviso prévio devem ser consideradas inexigíveis, ainda que
em plano empresarial coletivo. A conduta da apelante, ao exigir o
pagamento das mensalidades ao longo do período de aviso prévio é abusiva
Documento eletrônico VDA55135659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:27
Código de Controle do Documento: 754a9d3d-82fd-480b-8cda-492c40de604a

e contrária ao julgamento de referida ação coletiva, que adotou o seguinte
entendimento:
[...]

Não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo dos arts. 16, 81, 93, II,
e 103 do CDC, é aplicável a
ao caso em apreço.

Súmula n. 283/STF
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015,
Ademais:
(i) "a incidência do Enunciado
em relação à matéria de fundo
284/STF
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a
impossibilidade de modificar a conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a
" (AgInt no
interpretação do julgado confrontado favorável à pretensão recursal
relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp n. 1.773.833/ES,
julgado em
DJe de
,
22/11/2021,
25/11/2021)
(ii) "a ausência de enfrentamento da matéria pela Corte de origem impede o

acesso à instância especial, por não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. 5. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois
os óbices à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III, da
art. 105,
CF/1988
(
relator Ministro
impedem a análise recursal pela alínea 'c'." REsp n. 2.171.295/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(iii) "a incidência da Súmula no 283 do STF, também obsta o conhecimento
(
relator Ministro
do recurso especial quanto ao dissídio" REsp n. 2.170.633/AL,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Registre-se, por fim, que "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal
não enseja recurso especial" (
.
Súmula n. 13/STJ)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55135659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:27
Código de Controle do Documento: 754a9d3d-82fd-480b-8cda-492c40de604a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.254.545 / SP
Número Registro: 2026/0008733-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10298206720258260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO
: RT DA SILVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 3e129081-8824-4aaa-b38d-cb9038ff87a0

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:56
Código de Controle do Documento: 3e129081-8824-4aaa-b38d-cb9038ff87a0